Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014466-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1014466-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

EMBARGADO: JAIRO LUIS GRASEL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA
– INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
contra o v. acórdão de ID nº 245393194, proferido no
Recurso de Agravo Interno
, que, por maioria,
desproveu
ambos os recursos de agravo regimental, nos termos do voto da 2ª Vogal.

Verifica-se que o acordão embargado vencedor acompanhou o voto do d. Relator - Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – que “
Desacolho
os argumentos expendidos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS
, credor, para manter hígida a
decisão monocrática
que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela existência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com fulcro no que estabelece o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”.
Contudo, divergiu quanto o acolhimento do
Recurso de Agravo Interno do devedor
JAIRO
LUIS GRASSEL
,
desprovendo
também este recurso, uma vez que, o
reconhecimento da prescrição intercorrente não implicará em fixação honorários advocatícios ou ônus sucumbenciais, consoante aplicação do § 5º do art. 921 do CPC/15.

Nesse sentido,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
interpôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, aduzindo, em suma, que o v. acórdão foi omisso ao não observar que não houve suspensão do processo pelo período de um ano e que os pedidos de suspensão do processo apontados pela decisão foram formulados em virtude de tratativas extrajudiciais entre as partes e não de buscas de bens infrutíferas e frustração da execução.

Destaca, portanto, que não se implementou o termo inicial para contagem do prazo de prescrição intercorrente na égide do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que não houve suspensão do processo pelo período de um ano em virtude da frustração da execução e sim para tratativas de composição amigável entre as partes.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em suas contrarrazões (ID nº 264095788) a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentado o acordão que ratificou a decisão monocrática de ID. 195785191 proferida pelo d. Relator Des. SEBASTIÇÃO DE MORAES FILHO, in verbis:

“Dito isto e, em sequência, versa o presente recurso sobre Agravo de Instrumento interposto por JAIRO LUIS GRASEL contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução nº 0000938-88.2002.8.11.0051, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, não reconheceu a incidência da prescrição intercorrente.

Referido litígio estão aparelhados nas Cédulas de Produto Rural nº 02- 53 e nº 02-55, emitidas em 16.08.2001, para entrega de 92.454,80 arrobas de algodão em pluma, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

[...]

Deflui-se das daí que nos feitos constritivos regidos pelo CPC/1973 a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do CC/02), considerando-se como termo inicial do prazo prescricional o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que, em 09/09/2004, o Agravado formulou o primeiro pedido de suspensão do processo (ID 49699463- Pág. 321), por 60 (sessenta) dias, com a finalidade de localização de bens, tendo o Juízo deferido o pleito em 27/09/2004.

Logo, a contagem do termo inicial do prazo prescricional teve início em 28/09/2005, na vigência do CPC/1973, quando exaurido o prazo de um ano após a suspensão do feito.

Em resposta, na data de 11/10/2006, o Agravado apresentou novo pedido de sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias justificando a tentativa de composição amigável (id. 49699463- Pág. 328), pedido este deferido em 08/11/2006 (Pág. 330).

Na sequência, em 15/05/2007, foi novamente certificado o decurso de prazo da suspensão pleiteada e determinada a intimação do agravado para impulsionar o feito (Pág. 331/332).

Todavia, ao invés de atender a determinação judicial e dar o devido andamento regular ao feito, o Agravado se ateve a apresentar petições sucessivas de substabelecimento (Pág. 333, 334 e 337), advindo um novo pedido de sobrestamento dos autos por 06 (seis) meses em 23/12/2008, data em que, inclusive, já operada a prescrição intercorrente.

Não obstante, o feito ainda permaneceu completamente inerte por mais um ano e meio, sendo mais uma vez certificado o decurso do prazo de suspensão sem manifestação das partes, e intimado o Agravado para se manifestar em 14/05/2010 (Pág. 343).

Foi então que em 18/05/2010 aportou aos autos o pedido de conversão da execução de entrega de coisa para execução por quantia certa por parte do Agravado (Pág. 344/345), que sequer deveria ter sido analisado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Isso porque, iniciado em 28/09/2005, o prazo prescricional trienal aplicado à espécie findou-se em 28/09/2008, de modo que, na data de 18/05/2010, quando o Agravado de fato procedeu com o efetivo andamento do feito, a pretensão executiva tinha sido fulminada pela prescrição.

[...]

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o processo nunca permaneceu suspenso pelo período de 01 ano, uma vez que não houve apenas uma suspensão processual, mas três suspensões sucessivas e consecutivas, porquanto, trata-se de fato indiscutível que entre 09/09/2004 a 18/05/2010, o feito permaneceu sem qualquer andamento efetivo por culpa exclusivo do credor, ora Agravado.

[...]

Como enfatizado anteriormente, o primeiro pedido de suspensão do processo formulado pela empresa agravada foi deferido em 27/09/2004, de modo que, tendo exaurido em 27/09/2005 (um ano de suspensão), a contagem do prazo prescricional trienal teve início em 28/09/2005 e término 28/09/2008.

Nessa linha de intelecção, na data de 23/12/2008, quando o agravado requereu a terceira suspensão do feito por mais 6 (seis) meses, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição. Circunstância essa perpetuada até 18/05/2010, quando adveio efetivo pleito de prosseguimento do feito.

Portanto, sem que a parte credora tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com determinação para a baixa nos atos penhora e avaliação.”

Portanto, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025